Tribunal: TCU
Processo: 012.773/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-prefeito a acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da inexecução parcial do objeto de convênio celebrado para construção de sistema de esgotamento sanitário no município de Confins/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Celso Antônio da Silva ao Acórdão 642/2020-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da inexecução do objeto do Convênio 2.387/2005 (Siafi 556.989), que consistiu na construção de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.